Tribunal: TJDFT
Processo: 0163199-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO IPC DO MÊS DE MARÇO. EFETIVADA PELO BANCO. INCIDÊNCIA DO BTNF ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO SALDO AO BANCO CENTRAL. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já consolidou o entendimento, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser devido o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
2. Sobre o Plano Collor I, restou decidido que: "Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)" (REsp 1107201/DF, RECURSO ESPECIAL 2008/0283178-4, Rel. Min. Ministro SIDNEI BENETI, Julgamento 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
3. Na hipótese, a contadoria judicial constatou, pela análise de extrato juntado aos autos pelo autor, que o banco recorrido efetivou a atualização pelo IPC (84,32%).
4. Não é devida a correção do saldo de poupança pelo BTN Fiscal anteriormente à transferência da quantia que excedia NCz$ 50.000,00 ao Banco Central do Brasil. O saldo da poupança recebeu a atualização pelo IPC de março em 2 de abril e, no mesmo dia, a transferência para o Banco Central foi efetivada. A correção pelo BTN Fiscal era devida apenas a partir do mês seguinte (maio), com o índice referente ao mês de abril. A eventual incidência do BTN Fiscal antes da transferência importaria em aplicar dois índices de correção monetária para um mesmo período.
5. Recurso conhecido e não provido.